Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-32.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001913-32.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: FABIO BRITO DOS SANTOS Advogado(s):PALOMA FERRAZ DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de R$ 50.000,00 em razão do descumprimento de liminar que determinava a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, diante da ausência de comprovação da relação contratual; (ii) determinar se é exigível a multa cominatória fixada pelo descumprimento de liminar, diante da alegada ausência de intimação pessoal do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira. 4. O apelante não comprova a existência do contrato alegado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao apresentar apenas dados genéricos do sistema interno, sem qualquer documento firmado pelo autor. 5. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da dívida, caracteriza negativação indevida, gerando dano moral presumido (in re ipsa), conforme consolidado na jurisprudência pátria. 6. A indenização de R$ 8.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano, observando o método bifásico de arbitramento, o caráter pedagógico e compensatório da reparação civil, bem como a capacidade econômica do ofensor. 7. A multa por descumprimento de liminar é inexigível, uma vez que não houve intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, que impõe esse requisito como condição para a cobrança da penalidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001913-32.2022.8.05.0150, em que figura, como apelante, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, e, como apelado, FÁBIO BRITO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)